Tribunal: TJES
Processo: 5009348-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009348-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANILDA MARIA ALEXANDRE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009348-37.2025.8.08.0048

RECORRENTE:

IRANILDA MARIA ALEXANDRE

RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO REALIZADA PELA CONSUMIDORA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de danos materiais e morais. A recorrente afirma ter sido vítima de fraude ("golpe do Pix") após receber ligação de suposto funcionário bancário, o que a levou a realizar transferência voluntária de R$ 9.000,00 para conta de terceiro. Pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, ou se a conduta da consumidora, ao realizar a transação induzida por estelionatários fora do ambiente bancário, configura culpa exclusiva da vítima a afastar o dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso concreto, a fraude foi viabilizada pela atuação direta da recorrente, que seguiu instruções recebidas via telefone e WhatsApp (perfil não verificado), sem confirmar a veracidade do contato junto aos canais oficiais da instituição.

Inexistência de prova de falha na prestação do serviço, vazamento de dados ou participação do banco recorrido na transação ilícita, o que impede a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo causado por terceiros.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes do 'golpe da falsa central de atendimento' quando a transação é realizada pelo próprio consumidor, por sua conta e risco, sem prova de falha no sistema de segurança bancário ou vazamento de dados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001431-92.2020.8.26.0538, Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
IRANILDA MARIA ALEXANDRE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16552305), a recorrente alega que foi vítima do golpe do Pix; ausência de culpa exclusiva; procedência da demanda em relação ao pedido de danos materiais e morais.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 16552309).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Consta no BU nº 57031518, encartado no ID 16552284, que em 27/01/2025 a autora recebeu ligação de um suposto funcionário do Banco Nubank (+ 55 31 9920-6131), alegando que a mesma deveria transferir o dinheiro que estava em sua conta (R$ 9.000,00), o que foi realizado, sendo o valor direcionado para Fabricio Lima de Oliveira, conforme ID 16551681.

A tese defendida pela instituição ré é de culpa exclusiva da autora, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação da própria requerente, ou seja, a autora “caiu” em um golpe realizado por meio de ligação/mensagem, possibilitando as transações, sendo que o recorrido em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que a promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido contribuiu para a fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”.

Assim, de acordo com as informações prestadas pela recorrente em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas. Destaco, ainda, que a conversa via Whatsapp sequer ocorreu com perfil verificado pelo aplicativo, conforme se infere no ID 16551680.

Desta forma, não há como responsabilizar o demandado, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização da instituição.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Processo : 5009348-37.2025.8.08.0048

Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
O voto diverge do entendimento do Juiz Relator para aplicar a responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fraude por engenharia social ("falsa central"). Entende-se que a ocorrência de transações atípicas e de alto valor constitui fortuito interno (Súmula 479 do STJ), configurando falha no dever de segurança e monitoramento. O recurso é provido em parte para condenar a ré à restituição do dano material comprovado, julgando-se improcedente o pedido de danos morais por equidade, dado que
ambas as partes foram alcançadas pelo ilícito.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado cível. Golpe da falsa central de atendimento. Transferência Pix. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva. Dano material configurado. Dano moral indevido por equidade. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto pela consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais
.
A recorrente afirma ter sido vítima de estelionato ("golpe da falsa central") em 27/01/2025, sendo induzida a realizar transferência via Pix no valor de R$ 9.000,00 para conta de terceiro, dos quais recuperou apenas R$ 425,01 via Mecanismo Especial de Devolução (MED)
.
O Juiz Relator votou pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social; (ii) se houve falha no dever de segurança e monitoramento de transações atípicas; (iii) se é devida a restituição do valor subtraído e (iv) se resta caracterizado dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A divergência funda-se na aplicação da teoria do risco do negócio e da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

4.
A sofisticação de golpes na modalidade "falsa central de atendimento" exige que os fornecedores aprimorem seus mecanismos de segurança
.
A realização de transferência de valor elevado (R$ 9.000,00), de forma atípica ao perfil de consumo da cliente, deveria ter acionado bloqueios preventivos ou sistemas de alerta mais robustos, o que não ocorreu
.

5.
A falha nos sistemas de segurança que permite a concretização da fraude através de engenharia social atrai a responsabilidade do banco, não sendo razoável imputar o prejuízo integralmente à consumidora, parte vulnerável na relação
.

6.
O dano material é devido no montante de R$ 8.574,99, correspondente ao valor transferido (R$ 9.000,00) subtraído do estorno parcial já realizado (R$ 425,01)
.

7. Quanto aos danos morais, eles são indevidos.

Por critérios de equidade (art. 6º da LJE), razoável que a autora seja ressarcida apenas quanto aos valores subtraídos para recomposição de seu estado econômico, sem repercussões anímicas em face da ré, que também foi, de certa forma, alcançada pela ação dos fraudadores
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes por engenharia social ('falsa central'), pois a falha no monitoramento de transações atípicas constitui fortuito interno. 2. A compensação por danos morais é indevida por equidade quando ambas as partes são vítimas da ação de terceiros, priorizando-se a recomposição do prejuízo material."

Dispositivos relevantes:
LJE, arts.

6º, 46 e 55
; CDC, arts.

4º, I, 14 e 18
; CC, arts.

186, 389 e 927
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479
.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por
Iranilda Maria Alexandre
em face de
Picpay Servicos S.A.
, em que a autora relata ter sido vítima de fraude bancária.

Em 27/01/2025, foi induzida por supostos prepostos bancários a realizar um Pix de R$ 9.000,00 para "evitar uma invasão em sua conta"
.

Logrou êxito em recuperar apenas R$ 425,01 administrativamente
.
A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima
.
Em sede recursal, a autora pleiteia a reforma integral do julgado
.
O Juiz Relator proferiu voto pelo desprovimento do recurso
.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei
.

Fundamentos

Analisados os autos observa-se que a autora foi vítima de golpe realizado por terceiros fraudadores, na modalidade da "falsa central de atendimento"
.
Embora o banco alegue que a transação foi validada por senha pessoal, não se pode afastar a responsabilidade da instituição financeira no incidente
.

A sofisticação de golpes aplicados no mercado de consumo exige que os fornecedores aprimorem constantemente seus mecanismos de segurança.
A ocorrência de fraudes dessa natureza insere-se no risco da atividade empresarial, constituindo fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ
.

A transferência de R$ 9.000,00, completamente atípica ao perfil da consumidora, deveria ter acionado alertas eficazes para impedir a evasão dos valores, o que caracteriza falha na prestação do serviço
.

Assim, restando comprovada a fraude através dos serviços prestados, a ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos materiais suportados pela autora, por conta do princípio do risco do negócio, conforme arts.
14 do CDC e 927 do CC
.

O dano material está configurado pela transferência de R$ 9.000,00, devendo-se abater o valor de R$ 425,01 já recuperado, resultando em um prejuízo de R$ 8.574,99
.

Quanto aos danos morais, por sua vez, eles são indevidos.
Diante da notícia de estelionato, razoável no caso específico, e por motivações de equidade (art. 6º da LJE), que a autora seja ressarcida apenas quanto aos valores que lhe foram subtraídos, para recomposição de seu patrimônio, sem repercussões outras em face da ré, que também foi alcançada pela ação dos fraudadores
.

Feitas essas considerações, a pretensão inicial merece parcial acolhimento para condenar a ré ao ressarcimento do dano material.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
a ré a pagar o valor de
R$ 8.574,99 (oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
a título de danos materiais em favor da autora, com correção monetária da data do prejuízo (27/01/2025) até a citação pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Fica a ré ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso.

Intimem-se.

Após o trânsito, arquivem-se.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal